Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELA GENITORA DO MENOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos. Precedentes do colendo STJ.
2. No caso concreto, e como exposto pelo Ministério Público, trata-se de menor absolutamente incapaz, cujas despesas essenciais — como educação, saúde, alimentação, vestuário e lazer — são presumidas e contínuas. Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento que aponte irregularidade na conduta da genitora no exercício de suas atribuições como representante legal. Não há notícia de eventual conflito de interesses ou de má gestão dos bens do filho, circunstância que torna desarrazoada a limitação imposta ao acesso ao valor, sobretudo considerando que tais recursos podem ser imprescindíveis para a manutenção digna do menor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.